Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO FEITA EM ATA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO APÓS A SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. TERMOS NÃO RECONHECIDOS PELA PARTE ADVERSA. AUSÊNCIA DE ACORDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos formulados pelos Recorridos, condenando a Recorrente em obrigação de fazer consistente em promover o reparo no telhado e nas demais áreas comuns do prédio e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 15.426,13 (quinze mil e quatrocentos e vinte e seis reais e treze centavos) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), respectivamente.
2. Na origem os autores, ora Recorridos, ajuizaram ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que desde 2001 vêm sofrendo com recorrentes infiltrações no apartamento deles em virtude de caixa de água que não passa por manutenção periódica e que há quatro anos o problema persiste sem solução.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 62939325). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 62939332).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do pleito de homologação de acordo posterior à sentença.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que as partes celebraram acordo em assembleia geral para a reparação do apartamento após a sentença e pleiteia a sua homologação.
6. Em contrarrazões, os Recorridos sustentam que não aceitaram acordo. Aduzem que a Recorrente foi revel e que não submeteu o documento apresentado à análise do Juízo de origem. Requerem a manutenção da sentença.
7. A despeito da viabilidade da homologação de acordo celebrado entre as partes após a prolação da sentença ou acórdão, o desejo de uma das partes de homologar assunção de obrigação feita em ata de assembleia de condomínio que, além de não abarcar todo o objeto da ação em apreço, sequer é reconhecido pela parte adversa, é insuficiente para o seu reconhecimento judicial, cabendo observar que acordo é ato bilateral e que a vontade dos acordantes deve ser livre de qualquer vício de consentimento, o que não se constata no caso em apreço.
8. Ademais, a ocorrência de eventual enriquecimento sem justa causa e o questionamento acerca da boa-fé por parte dos Recorridos devem ser discutidas por meio ação própria por envolver fato posterior à prolação da sentença.
9. Pelas razões expostas, indubitável que o recurso manejado não merece acolhimento.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.